Tribunal: TJMT
Processo: 0027948-54.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Recurso de Apelação n. 0027948-54.2013.8.11.0041
Apelante: Sebastião Lopes da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Vistos, etc.
Denota-se dos autos que a decisão recorrida foi proferida pelo Magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior (id. 3315998, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido.
De consequência, determino que se redistribua o feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,